Tribunal: TJES
Processo: 5003168-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003168-28.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO DE PREMISSA
E

OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
As matérias alegadas
nos aclaratórios,
além de não prosperarem por
terem
s
ido
rechaçadas no bojo da fundamentação d
e

des
provimento
do agravo de instrumento
, devem ser aviadas pela devolutividade ao Tribunal
ad quem,
ínsito
ao
recurso próprio, pois visam
a
modificação
in totum
da decisão.

Assim sendo, se
o

e
mbargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
quanto
a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize os meios próprios, não podendo valer-se dos
aclaratórios
para tal desiderato.

3
.
O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição des
t
a espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003168-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003168-28.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de embargos de declaração (ID 1468111) opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento (ID 1299980).

Em suas razões, aduz, em síntese: I) a existência de premissa equivocada em razão da não essencialidade da atividade desenvolvida pela embargada; II) não cabe ao Poder Judiciário ampliar a aplicação de norma da ANEEL, sob pena de atentar contra o princípio da separação dos poderes. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1591538).

Vitória-ES,
10
de
fevereiro
de
20
2
1
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003168-28.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração (ID 1468111) opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento (ID 1299980).

Em suas razões, aduz, em síntese: I) a existência de premissa equivocada em razão da não essencialidade da atividade desenvolvida pela embargada; II) não cabe ao Poder Judiciário ampliar a aplicação de norma da ANEEL, sob pena de atentar contra o princípio da separação dos poderes. Prequestiona a matéria.

Pois bem.

Sabe-se, a teor do art. 1.022 do CPC, que os embargos de declara
ção são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material, e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (...). Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Em não havendo nenhum
d
os pressupostos, devem ser rejeitados os embargos de declaração
, mormente quando o ponto fulcral da controvérsia reside na insatisfação do ora embargante com o deslinde
da demanda
.

As matérias alegadas
nos aclaratórios,
além de não prosperarem por
terem
s
ido
rechaçadas no bojo da fundamentação d
e

des
provimento
do agravo de instrumento
, devem ser aviadas pela devolutividade ao Tribunal
ad quem,
ínsito
ao
recurso próprio, pois visam
a
modificação
in totum
da decisão.

Assim sendo, se
o

e
mbargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
quanto
a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize os meios próprios, não podendo valer-se dos
aclaratórios
para tal desiderato.

Por todo exposto,
a
simples leitura d
o recurso
permite verificar que
o mesmo
não demostra a existência concreta
de
omissão, obscuridade ou contradição no julgamento,
configurando hipótese
s
que extrapolam os seus limites.

C
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a

"rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Outrossim,
o
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição des
t
a espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

P
elo
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., vol.3, juspodium, 2016, pag. 249-255.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003168-28.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO DE PREMISSA
E

OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
As matérias alegadas
nos aclaratórios,
além de não prosperarem por
terem
s
ido
rechaçadas no bojo da fundamentação d
e

des
provimento
do agravo de instrumento
, devem ser aviadas pela devolutividade ao Tribunal
ad quem,
ínsito
ao
recurso próprio, pois visam
a
modificação
in totum
da decisão.

Assim sendo, se
o

e
mbargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
quanto
a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize os meios próprios, não podendo valer-se dos
aclaratórios
para tal desiderato.

3
.
O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição des
t
a espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.